Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-36.2005.8.11.0094
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001230-36.2005.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DE SOUZA - CPF: 011.442.281-82 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BAIANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001230-36.2005.8.11.0094

APELANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [ART. 121, § 2o, IV, DO CP] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPERTINÊNCIA – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – ELEMENTOS QUE EMBASAM A DECISÃO TOMADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – PATAMAR MÍNIMO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados analisa as teses invocadas pela acusação e pela defesa, e opta por uma delas, inclusive no que concerne às situações que qualificam o crime de homicídio.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

No homicídio privilegiado, justifica-se a utilização da fração mínima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima, malgrado injusta, foi de pouca monta, desproporcional ao crime cometido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001230-36.2005.8.11.0094

APELANTE: JOSE MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Marques de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Tabaporã, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 1o e 2o, IV, do CP).

Em suas razões, postula o apelante
a anulação da sessão do Tribunal do Júri, sob o pretexto de que o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos. Quando não, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o aumento da fração relativa à minorante prevista no art. 121, § 1o, do CP para o seu patamar máximo (2/3).

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001230-36.2005.8.11.0094

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
José Marques de Souza
a prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [artigo 121, § 2o, IV, do CP], porquanto, consoante se infere da peça acusatória:

“que na data de 22 de dezembro de 2001, por volta das 14h30, no Bar Denise, localizado à Rua Oscar Kunio Kawakami, no 41, centro, nesta cidade de Tabaporã, o denunciado JOSÉ MARQUES DE SOUZA matou a pessoa conhecida por ‘Baiano’, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Segundo consta, naquele dia após uma discussão entre a vítima e o denunciado, este sacou de uma arma de fogo e efetuou dois disparos contra a vítima, levando-o a morte por hemorragia interna conforme concluem os médicos legistas a fls. 49/50”.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, acolheu a tese de que o réu
“utilizou-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, consistente na surpresa, efetuando os dois disparos de arma de fogo”
.

Neste ponto reside a irresignação defensiva, ao asseverar que o Conselho de Sentença, ao reconhecer a aludida qualificadora, decidiu contrariamente à prova dos autos.

A pretensão defensiva não merece acolhimento.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Maria Elice da Silva
– convivente do recorrente à época e única pessoa a presenciar os fatos – sustentou que, no dia do ocorrido, o ofendido, conhecido por “Baiano” – que estava em seu bar ingerindo bebida alcoólica –, lhe informou que o acusado estava lhe traindo com outra mulher. Ato contínuo, a testemunha foi ao encontro do recorrente e lhe agrediu, dizendo que a vítima havia lhe contado sobre a traição. Ao retornarem ao estabelecimento, o recorrente, enraivecido,
empunhou-se da arma que estava no bar e lhe desferiu vários disparos, levando-o a óbito. A testemunha afirmou ainda não se recordar se houve discussão anterior entre a vítima e o acusado
.

A testemunha Denise Moreira da Silva, por sua vez, relatou que, no momento dos fatos, estava nos fundos do estabelecimento e não presenciou,
nem ouviu qualquer discussão entre recorrente e vítima
. Asseverou, ainda, que tomou conhecimento dos fatos através de sua genitora Maria Elice, que lhe narrou que “Baiano” teria contado sobre a traição do acusado, que, por conta disso, teria lhe ceifado a vida.

Os depoimentos das duas informantes foram corroborados em plenário.

Lado outro, o acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido, alegou ter praticado o crime em legítima defesa, encontrando-se a referida tese em total desacordo com as demais provas dos autos.

Outrossim, o laudo pericial de reprodução simulada de homicídio (id. 35618963), embora descreva a dinâmica do ocorrido, acaba por suscitar dúvidas sobre se, de fato, o ofendido teve oportunidade de defesa, ou se ela foi dificultada/impossibilitada pelo sacar, de inopino, da arma de fogo pelo réu, que efetuou o primeiro disparo, tendo a vítima caído e recebido o segundo tiro, na região do tórax. Confira-se:

“Estiveram presentes a testemunha Maria Elite da Silva e a sua filha Juliana Moreira da Silva. O agressor José Marques de Souza lá compareceu espontaneamente e assim também participou da reprodução. De acordo com declaração de Juliana Moreira da Silva, esta não foi testemunha do evento, ali chegando somente após o ocorrido, motivo pelo qual não se cogitou da sua versão.

Estiveram presentes, também, os peritos criminais oficiais Carlos Fernando Ferraciolli, Wilson Santana da Cunha e o médico legista Carlos Alberto Castanho Scholtão.

O médico legista Carlos Alberto Castanho Scholtão fez o papel da vítima e José Marques de Souza fez o próprio papel do agressor.

Sendo a versão da testemunha Maria Elite da Silva coincidente com a versão do agressor José Marques de Souza, o laudo apresenta apenas uma única versão para a descrição do evento.

A versão que se segue é a descrita por ambos, testemunha e agressor:

Estavam a testemunha Maria Elite e o agressor José Marques discutindo em pé na sala 2 e a vítima conhecida como Baiano em pé no salão, próximo do balcão, todos na posição 1 do croqui.
Em determinado momento o agressor disse à vítima que iria matá-lo. Dito isso, sacou de seu revólver
e, impedido pela testemunha para se dirigir em direção à vítima pela sala 1, contornou pela sala 2 em direção a porta de acesso à sala 3 – posição 2 –, dirigiu-se em direção à porta de acesso da sala 2 à sala 1 – posição 3 –, em seguida dirigiu-se à porta de acesso da sala 1 para o salão – posição 4.
Nesse ínterim, a vítima havia dirigido-se da posição l para a posição 2, do lado oposto da mesa de bilhar. Nesse momento o agressor – posição 4 – efetuou um disparo em direção à vítima – posição 2 – provavelmente atingindo-o transversalmente.
Continuada a perseguição, a vítima contornou a mesa de bilhar retornando em direção ao balcão, adentrou na sala 1, dirigiu-se em direção à porta de acesso desta para a sala 2,
momento em que esbarrou na mesa ali vizinha, desequilibrando-se
. Nesse ínterim, a testemunha dirigiu-se para a posição 2, tendo o agressor seguido a trajetória da vítima.
No momento em que a vítima havia se desequilibrado, o agressor, estando na sala 1 –posição 6 –, efetuou um segundo disparo atingindo-o na região dorsal
. A vítima veio a repousar na posição 3 – sala 2 – e o agressor continuou a sua trajetória pela porta da parede externa esquerda da sala – posição 7 –, tomando rumo ignorado”.

Registre-se que no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 92769/2017, de minha relatoria, foi mantida a referida qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri, justamente pela possibilidade de o réu ter sacado a arma de fogo de inopino, dificultando a defesa da vítima, já que as testemunhas sustentam que não houve discussão prévia.

Depois, a quesitação abordou a qualificadora de forma clara, e o Conselho de Sentença optou por reconhecê-la.

Assim, foi escorreito o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima no cometimento do crime.

Ao reverso do que sustenta a defesa, fica claro que o Conselho de Sentença aceitou uma versão proporcionada pelas provas trazidas aos autos e, de acordo com sua livre consciência, deu o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri, prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3a ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria,
verbis
:

“A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Do mesmo modo, trago em colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Assim, existindo provas suficientes para embasar o veredito do Conselho de Sentença, deve ser mantida a decisão soberana, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, em decisão fundamentada, negou provimento à apelação, demonstrando haver nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular - que reconheceu as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Não se constata, portanto, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados decidem sem nenhum lastro nas provas dos autos, de forma totalmente teratológica, o que, definitivamente, não ocorreu na espécie. [...]
(STJ, HC 274.043/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

[...] Em processos da competência do Tribunal do Júri, somente é dado ao órgão ad quem, em relação aos elementos probatórios existentes nos autos e submetidos à apreciação dos jurados componentes do Conselho de Sentença, a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou existir elementos probatórios quanto à participação material e moral do paciente nos fatos sub examine, bem como da motivação torpe que o animava e o fez aderir subjetivamente à conduta dos demais agentes, não havendo, por tais razões, contrariedade manifesta à prova dos autos a ensejar a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. [...]
(STJ, HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017).

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que, de fato, o réu admitiu, mesmo que de forma qualificada, o homicídio a ele imputado; porém, o patrono do apelante deixou de alegá-la nos debates, de modo que a sua aplicação, em tese, encontraria óbice no art. 492, I,
b ̧
do CPP.

Todavia, ainda que possua posicionamento favorável quanto à flexibilização da norma no respeitante às
atenuantes
, ou seja, o reconhecimento, de ofício, para favorecer o acusado, deixo de considerá-la, neste caso específico,
uma vez que não se permite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Por fim, no que tange à pretensão de redução da pena em seu percentual máximo [1/3] em razão do privilégio (CP, art. 121, § 1o), melhor sorte não assiste ao recorrente.

Digo isso porque,
“a escolha da fração de redução de pena pelo privilégio deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. Caso contrário, necessária a reforma da sentença, para aplicação da maior fração legalmente prevista”
(TJMT, Ap no 119421/201 – Relator: Des. Paulo da cunha – Primeira Câmara Criminal – 11.4.2017).

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1o, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) [...]
(AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o tema, leciona:

“Conforme a relevância do motivo – maior ou menor – ou de acordo com a espécie de emoção (amor exagerado ou desejo de vingança), bem como o tipo de injustiça da provocação da vítima (completamente fútil ou motivada por anteriores agressões sofridas), deve o juiz graduar a diminuição.

[...] Embora de cunho subjetivo, a avaliação judicial deve ser fundamentada e calcada nas provas dos autos. Maior diminuição (um terço) para a mais aguda relevância; menor diminuição (um sexto) para relevância ordinária. No tocante à violência emoção, mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado, conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para a violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque”
(Código Penal Comentado – Ed. Forense, 16a edição, p. 729-730).

No caso em tela, o Juiz Presidente diminuiu a reprimenda em apenas 1/6 (um sexto) em razão do privilégio reconhecido pelo Tribunal do Júri (CP, art. 121, § 1°), assim fundamentando:

“[...] Os jurados reconheceram o privilégio, cabendo, portanto, a redução da pena na forma do art. 121, §1o, do CP. Quanto à fração a ser adotada, entendo como justa a proporção de 1/6, isto porque, quando analisado o caso narrado na denúncia
, não se visualiza como abrupta a emoção que moveu o réu ao cometimento do delito, não sendo de extremo valor social ou moral, isto porque, o réu por motivos de uma suposta fofoca realizada pela vítima
, não sendo comprovado pelo réu a tamanha emoção que lhe comovia no momento, de modo que, a redução deve se dar em seu patamar mínimo, seja pela dinâmica do delito, seja pela postura de deslealdade e desproporcionalidade adotada pelo réu, que diante de um dissabor não hesitou em se apoderar de uma arma e procurar a vítima, sem qualquer oportunidade para defesa desta, sem ouvir a versão da vítima sobre os fatos. Nestes termos, pela desproporção citada, tenho que a diminuição deve se dar no patamar mínimo”
.

Destarte, a violenta emoção reconhecida pelo Júri Popular decorreu de uma suposta especulação de infidelidade ventilada pela vítima, revelando, na dinâmica dos fatos, que a provocação, malgrado injusta, foi de pouca monta, desproporcional ao crime cometido, razão pela qual deve ser mantida a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao homicídio privilegiado.

Este, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE SOPESADAS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – FRAÇÕES DE DIMINUIÇÃO PELO PRIVILÉGIO E PELA TENTATIVA COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. [...] No homicídio “privilegiado”, justifica-se a utilização da fração mínima de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, quando os autos revelam que a provocação da vítima, malgrado injusta, foi de pouca monta, bem como em razão do considerável lapso temporal entre a provocação e o cometimento do crime. A fração de redução de pena decorrente da tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, que merecerá maior reprovação à medida que o delito se aproxime da consumação
(N.U 0002079-98.2005.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

“[...] Sequer seria cabível a causa de diminuição de pena, considerando que a vítima não provocou o apelante, ao contrário, foi abordada de surpresa. E o §1o do art. 121 do CP exige que a violenta emoção seja externada logo após a injusta provocação da vítima, o que inocorreu em concreto. No entanto, não sendo o caso de reformatio in pejus, a fração mínima se mostra escorreita. [...]”
(N.U 0000535-62.2017.8.11.0094, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020